Tribunal: STF
Processo: Rcl 39874
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011086-81.2016.5.03.0071.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o breve relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos seguintes termos:
    “O que se verifica é que, com o fito de desvincular-se da realização direta dos serviços, a 2ª ré acabou por fazê-lo ilicitamente, contratando mera intermediadora de mão-de-obra, em uma relação que não se reveste das características legitimadoras da terceirização. 
    Tal circunstância aponta para a fraude aos direitos trabalhistas do empregado por configurar intermediação ilegal de mão-de-obra, atraindo a incidência do art. 9º da CLT, a fim de se anular o contrato firmado com a empresa interposta. 
    O fato da Lei nº 8.987/95, especificamente em seu art. 25, § 1°, autorizar as concessionárias a contratarem com terceiros o desenvolvimento das atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido não afasta o entendimento aqui adotado, porquanto tal dispositivo legal não autoriza a terceirização da atividade-fim da concessionária. 
    Frise-se que a legislação invocada pela recorrente não contém matéria de índole trabalhista, pois trata da regulamentação da concessão e permissão da prestação dos serviços públicos, não obstando a aplicação da legislação trabalhista sobre a terceirização ilícita de atividades essenciais e do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 331 do C. TST. 
    Saliente-se que não se está negando vigência a qualquer lei, mas, sim conferindo interpretação própria ao caso concreto, não se verificando, por esse motivo, ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Por outro lado, nos termos do inciso I, da Súmula nº 331 do TST, na hipótese de terceirização ilícita, o vínculo de emprego forma-se diretamente com o tomador dos serviços, beneficiário da força de trabalho do trabalhador.” (eDOC 1, p. 6)
    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0011086-81.2016.5.03.0071, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC). 
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.